Tribunal: TJDFT
Processo: 0024098-71.2014.8.07.0007
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de Apelação Cível interposta por CONQUIST DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA em face da r. sentença constante do ID 8663068. Consoante requerimento formulado sob o ID 13515469, Mariana Costa Barbosa, na qualidade de interessado, postulou a expedição de certidão de objeto e pé referente a este feito. Tendo em vista que a demanda não se encontra submetida a segredo de justiça, defiro o pedido de expedição de certidão de objeto e pé, formulado no ID 13515469. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora